Tribunal: STF
Processo: AI 138553
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
TRABALHISTA.  NORMA  SUPERVENIENTE  QUE  ALTERA  O  PADRAO MONETARIO.
SENTENÇA  NORMATIVA.  REAJUSTE  SALARIAL.  COISA  JULGADA  E  DIREITO
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
A  sentença normativa  tem natureza  singular e  projeta no
mundo  jurídico apenas norma  de caráter  generica e abstrata, embora
nela se reconheca a existência da eficacia da coisa julgada formal no
periodo  de vigencia  minima definida em  lei (art.  873, CLT), e, no
âmbito  do direito substancial,  coisa julgada  material em relação a
eficacia  concreta  ja produzida.  E  norma editada  no  vazio legal.
Porem, editada a lei, norma de caráter imperativo, esta se sobrepoe a
todas  as demais fontes secundarias de direito - convenção, acordo ou
sentença  normativa -,  sendo nula,  de pleno  direito, disposição de
convenção  ou  acordo  coletivo  que  contrarie  proibição  ou  norma
disciplinadora  do Governo ou concernente a politica salarial vigente
(art. 623, CLT).
A  sentença normativa  firmada ante  os pressupostos legais
então vigentes pode ser derrogada por normas posteriores que venham a
imprimir nova politica economico-monetária, por ser de ordem pública,
de  aplicação imediata e geral, sendo demasiado extremismo afirmar-se
a existência de ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido
e  a coisa julgada, em  face de a decisão recorrida haver adequado os
reajustes  salariais da  categoria, emergentes  de acordo em dissidio
coletivo, ao plano de estabilização econômica.
Agravo regimental conhecido, mas improvido.